Tribunal: TJES
Processo: 5005735-97.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005735-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
RECORRIDO: MARIA CATARINA PIFFER DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que adquiriu junto a preposto da 3ª requerida carnês do Baú da Felicidade Jequiti. Narra que lhe foi garantido que o pagamento de referidos carnês lhe permitiria resgatar produtos da terceira ré, mas, ao tentar assim proceder, surpreendeu-se ao saber que os carnês estavam em nome de terceiros. Relata que, mesmo após ajuizamento de processo junto ao PROCON, não obteve êxito em resgatar os produtos. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os réus, solidariamente, na restituição dos valores pagos pelos carnês e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00. A primeira requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A legislação aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme definido pelo juízo de origem. Conforme também consta em sentença, a responsabilidade pela falha na prestação de serviços é solidária entre todos os fornecedores (art. 7º, Parágrafo Único do CDC).

5. Entendo por suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. Incide no presente caso a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Outrossim, a recorrida apresenta os indícios probatórios mínimos de suas alegações ao demonstrar que pagou as parcelas referentes aos carnês, na esperança de obter a contraprestação devida.

6.

A requerida, por outro lado, não apresenta nenhum documento ou argumento apto a afastar a sua responsabilidade. Ao contrário, em sua contestação, assume ser incontroverso o pagamento dos carnês e afirma, ainda, que os prêmios foram resgatados por terceiros, que figuram como titulares dos carnês nos cadastros da ré.

7.
Desta forma, a restituição dos valores pagos pela autora é medida que se impõe, tendo em vista que não houve a implementação da contrapartida pelo pagamento.

8.
Quanto aos danos morais,

estes estão presentes, posto que a hipótese extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. A autora, para além de se deparar com a impossibilidade de se valer dos valores que pagou por um ano, foi submetida , também, à perda de tempo útil, pois a questão somente foi solucionada após o ajuizamento da presente ação. A situação é apta para gerar sentimentos de indignação, angústia, estresse, tristeza e ansiedade tipicamente caracterizadores do dano moral.

9. Em relação ao valor, considero adequado o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, para reformar a sentença, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)